Tribunal: STF
Processo: ARE 1599320
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de agravo interposto por Marcus Vinicius Camilo Linhares contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo , assim ementado:

“HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. Recurso defensivo.  PRELIMINARES. SUPOSTA DEFICIÊNCIA DA DEFESA  TÉCNICA. Inocorrência. Defensor Público nomeado que  acompanhou a instrução e julgamento , exercendo, em sua plenitude,  o contraditório e a ampla defesa, obedecendo-se ao due process of law. Prejuízo não demonstrado. DESISTÊNCIA INJUSTIFICADA  DA ÚNICA TESTEMUNHA EM PLENÁRIO. Faculdade que lhe  competia (CPP, art. 401, § 2º). CONVERSÃO DO JULGAMENTO  EM DILIGÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO  COMPLEMENTAR. Inviabilidade. Desnecessária a produção de  outras provas, quando o acervo já desenha a responsabilidade  criminal. 
MÉRITO. Apreciação com observação das margens de análise e valoração estabelecidas pela Súmula/STF, n° 713: "O efeito  devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos  fundamentos da sua interposição.” Decisão do Conselho de Sentença  que se coaduna com o conjunto probatório. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. 
DOSIMETRIA. Manutenção das qualificadoras. Preservação do incremento operado na inicial. Sanção inalterada. Regime fechado  imprescindível. 
DETRAÇÃO PENAL. Inaferível em âmbito recursal.
TESES ANALISADAS E PREQUESTIONADAS.
DESPROVIMENTO.“ (e-doc. 52, p. 2)
Opostos embargos de declaração (e-doc. 55), foram rejeitados (e-doc. 57).
Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 63), o recorrente alega contrariedade ao artigo 5º, caput e incisos XXXVIII, “a”, LIV e LVII, da Constituição da República, bem como a incidência da Súmula 523 do STF.
Sustenta, em síntese, que o recorrente foi condenado em flagrante violação aos princípios constitucionais da plenitude de defesa, do devido processo legal, da não culpabilidade e da igualdade. 
Isso porque, no julgamento pelo Tribunal do Júri, o Defensor Público designado para representá-lo atuou em manifesto prejuízo à sua defesa, depreciando publicamente a imagem do acusado perante os jurados e desistindo, sem justificativa, da única testemunha de defesa presente na sessão.
Aduz, ainda, que a condenação se fundou exclusivamente em laudos periciais inconclusivos sobre a identidade do cadáver e em depoimentos contraditórios e não confiáveis, sem qualquer prova segura produzida sob o crivo do contraditório. 
Ademais, sustenta o fato de o corréu Edvaldo, denunciado pelas mesmas condutas e nas mesmas circunstâncias, ter sido absolvido pelo Júri, revelando uma inaceitável disparidade de tratamento incompatível com o princípio da isonomia.
Ao final, requer:
“ADMISSÃO e, em atenção ao verbete sumular 456/STF, o PROCESSAMENTO, CONHECIMENTO e irrestrito PROVIMENTO de  todo o explanado (ainda que mediante a possível concessão de ordem de habeas  corpus ex officio).” (doc. 63, p. 2).

É o relatório. Decido.
O recurso não merece prosperar. 
Inicialmente, não procede a alegada afronta ao artigo 5º, inciso LIV, da Constituição da República, uma vez que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal deixou assentado que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes” (AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02).

Essa orientação ficou consolidada no exame do ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o Plenário da Corte reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição, pelo que a matéria não possui repercussão geral (Tema nº 660). O referido julgado foi assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE nº 748.371/MT-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13).

Ademais, transcrevo, no ponto em que resolvidas as questões postas no recurso extraordinário, o voto condutor do acórdão recorrido:

“Não se vislumbra qualquer deficiência da defesa técnica  então prestada ao apelante pelo causídico anterior. 
Iniciado o julgamento perante o Tribunal do Júri e  constatada a ausência do apelante e seus defensores constituídos - a despeito  de devidamente intimados -, após a realização do pregão (duas vezes), foi  determinado o prosseguimento do julgamento, com a nomeação da  Defensoria Pública do Estado.
A despeito do inconformismo, verifica-se que o  Defensor Público acompanhou toda instrução e julgamento e, após detida  análise do acervo probante, apresentou minuciosa manifestação oral (das  13h27min a 14h55min - fls. 6366), exercendo, em sua plenitude, o  contraditório e a ampla defesa, obedecendo-se ao due process of law (devido  processo legal), de modo a afastar a hipótese do CPP, art. 497, V. 
Eventuais considerações por ele externadas durante o julgamento constituem mera prerrogativa de liberdade de atuação, que não  se confundem com deficiência da defesa. 
Não é demais lembrar que o Processo Penal, em tema de  nulidades, é regido pelo brocardo pas de nullité sans grief, consagrado pelo  legislador no art. 563 e pela jurisprudência na Súmula/STF, nº 523, ou seja,  não deve ser declarada nulidade quando não resultar prejuízo comprovado  para a parte que a alega. 
ii)  colidência entre autodefesa e defesa técnica: a  partir do momento da nomeação do Defensor Público - profissional  tecnicamente habilitado -, a ele competia aquilatar a linha a ser adotada.
Assim, eventual conflito das teses invocadas com as  pretensões do apelante, não enseja qualquer nulidade, até porque a ela contribuiu, pois a nomeação do Defensor Público foi motivada pela ausência  dos patronos que constituiu, aplicando-se o CPP, art. 565: “Nenhuma das  partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha  concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte  Documento recebido eletronicamente da origem  contrária interesse”.
iii) desistência injustificada da única testemunha de  defesa em Plenário: cuida-se de faculdade da parte desistir da oitiva de  qualquer testemunha arrolada (CPP, art. 401, 8 2º), inexistindo qualquer  mácula na conduta do Defensor. Ora, fosse imprescindível ao deslinde da  causa, caberia ao próprio apelante manifestar o seu interesse no julgamento;  todavia, sequer se dignou em comparecer em Plenário, demonstrando total  descaso com a Justiça.”
(...)
iv) conversão do julgamento em diligência, para  elaboração do exame complementar: pese o esforço envidado pela defesa, com sucessivos pedidos, a identificação do cadáver foi demonstrada pelo  acervo probante - laudo de exumação, reconhecimento realizado pelo irmão  do ofendido (fls. 13) e depoimento do cirurgião dentista -, versão  integralmente acolhida pelos Jurados.
(...)
Nesse contexto, é de se prestigiar a soberania do  Tribunal Popular, que reconheceu a responsabilidade penal do Apelante.” (e-doc. 52)

Com efeito, para dissentir da decisão recorrida, seria necessário reexaminar profundamente as provas dos autos e outros elementos intrinsecamente ligados ao mérito da ação penal. Isso não é possível na via eleita, conforme a Súmula nº 279 do STF.
Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 

 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).

 “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)

Ademais, é imperioso concluir que o acórdão recorrido, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Tribunal do júri. Alegação de veredicto contrário às provas dos autos. Teses antagônicas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1190495 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 13/06/2019, grifamos)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Alegada violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal. Tribunal do júri. Despronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 1270365 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020, grifamos)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente